Tribunal: CARF
Processo: 19515.000956/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000956/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.003 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
MEGABUS - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. PAGAMENTO DE PRÊMIOS.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, o
pagamento de alegadas bonificações, por meio de cartões de premiação ou
cartões de incentivo, quando não houver, por parte do contribuinte, a
identificação os beneficiários das despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro Jose Roberto Adelino
da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000956/2008-03
Fl. 1887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por meio da resolução no 1301-000.787
(fls. 18681871 do e-processo), na qual foi consignado o seguinte:
Os autos dizem respeito à exigência de imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre
pagamentos a beneficiários não identificados.
Na impugnação apresentada, embora toda a matéria objeto de lançamento tenha se
tornado litigiosa, os argumentos de defesa foram genéricos e insinuando que os
pagamentos referiam-se a prêmios pagos a funcionários.
Mantida a exigência pela decisão de primeira instância, sobreveio recurso voluntário
com argumentos sólidos, incluindo-se a juntada de farta documentação.
A respeito da possibilidade de juntada de documentos em sede de recurso voluntário,
este colegiado vem flexibilizando o disposto no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72
no que diz respeito à preclusão do direito de apresentação de prova documental após o
manejo da impugnação, como, por exemplo, no Acórdão no 1301-002.935, de lavara do
i. Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, a quem peço vênia para reproduzir parte
de seu entendimento do qual comungo em sua integralidade:
Preliminarmente, deve ser submetida à deliberação deste Colegiado a possibilidade
de juntada de novos documentos, e que eles sejam admitidos como provas no
processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da apresentação do
recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova
documental na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual.
No caso, penso ser possível a análise dos documentos juntados pela recorrente, em
seu recurso, aplicando-se a exceção do inciso “c” do mesmo dispositivo legal, que
permite a juntada de provas em momento posterior quando se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Afinal, o contribuinte trouxe na defesa inicial os documentos que julgava aptos a
comprovar seu direito, e, ao analisar os argumentos do julgador a quo, que não lhe
foram favoráveis, trouxe provas complementares.
Assim, no caso concreto, a apresentação das novas provas é resultado da marcha
natural do processo, sendo razoável sua admissão.
Por outro lado, ainda que não se aceite a aplicação da regra estatuída no inciso "c",
do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 ao caso presente, entendo que não se
deve cercear o direito de defesa do contribuinte, impedindo-o de apresentar provas
em sua defesa. Aceitando-as, privilegia-se tanto o princípio da verdade material,
como o princípio da formalidade moderada, entre outros, além do artigo 38, da Lei no
9.784/1999, pois os documentos apresentados podem revestir-se de elementos
suficientes para a confirmação, pelo menos em parte, do crédito pleiteado.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-002.781,
que ocorreu na sessão de 06 de abril de 2017, onde foi reconhecida a possibilidade de
Fl. 1888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

juntada de documentos posterior à apresentação de impugnação administrativa, em
observância a estes princípios e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)
Por entender pertinente, colaciono trechos extraídos do voto vencedor deste mesmo
acórdão, exarado pela I. Conselheira Cristiane Silva Costa, cujos argumentos
evidenciam o atual posicionamento da CSRF sobre a matéria:
Com a devida vênia ao Ilustre Relator, divirjo da interpretação conferida ao artigo
16, do Decreto no 70.235/1972. Como mencionado pelo Ilustre Relator, prescreve o
artigo 16, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
A interpretação isolada do artigo 16 e seu §4o poderia implicar na interpretação
bastante rigorosa da impossibilidade de juntada de documentos depois da
apresentação de impugnação administrativa, ressalvadas as hipóteses dos incisos
do §4o, acima colacionado (impossibilidade de apresentação oportuna, por motivo
de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos).
No entanto, não me parece seja o caso de adotar interpretação tão rigorosa.
A Lei no 9.784/1999 trata dos processos administrativos no âmbito da
Administração Pública Federal, explicitando a necessidade de observância aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade proporcionalidade,
ampla defesa e contraditório:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
A mesma Lei acrescenta que os processos administrativos devem atender aos
critérios dos quais se destacam:
Art. 2o: (...) Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados,
entre outros, os critérios de:
I atuação conforme a lei e o Direito; (...)
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público; VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão; VIII - observância das formalidades essenciais à garantia
dos direitos dos administrados; IX - adoção de formas simples, suficientes para
Fl. 1889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados; X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de
alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos
de que possam resultar sanções e nas situações de litígio.
Os processos administrativos, portanto, devem atender a formalidade moderada,
com a adequação entre meios e fins, assegurando-se aos contribuintes a produção
de provas e, principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade,
para que só sejam mantidos lançamentos tributários que efetivamente atendam à
exigência legal.
Especificamente sobre a possibilidade de juntada de provas, o artigo 38, da Lei no
9.784/1999 prescreve que:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório
e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.
Ao tratar do artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, são as pertinentes
considerações de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López:
Ao se levar às últimas consequências, as regras atualmente vigentes para o Decreto
no 70.235/72, estar-se-ia mitigando a aplicação de um dos princípios mais caros ao
processo administrativo que é o da verdade material. (...)
Assim, revela destacar que a depender da situação é possível flexibilizar a norma,
desde que evidentemente, a prova apresentada seja inconteste e nesse sentido
independa da análise de uma instância inferior, eis que a preclusão liga-se ao
princípio do impulso processual. (...)
Na prática, quer nos parecer que, o direito à parte à produção de provas comporta
graduação a critério da autoridade julgadora, com fulcro em seu juízo de valor
acerca da utilidade e necessidade, de modo a assegurar o equilíbrio entre a
celeridade desejável e a segurança indispensável na realização da justiça.
(Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 3a edição, Dialética, 2010, fls.
305 e 306.)
Diante de tais razões, voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte,
determinando a baixa dos autos para que a Turma a quo aprecie os documentos
apresentados pelo contribuinte.
Assim, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça ser regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental seja apresentada juntamente com a
impugnação do contribuinte, isso não impede, segundo meu juízo, com base em outros
princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em especial princípio da
verdade material e formalidade moderada, que o julgador conheça e analise novos
documentos ofertados após a defesa inaugural, sobretudo quando se prestam a
corroborar com tese aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo
Acórdão recorrido.
Fl. 1890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

Dessa forma, os documentos apresentados e colacionados juntamente com o recurso
voluntário devem ser admitidos e apreciados, de forma a verificar se eles se prestam
a comprovar o direito creditório alegado.
No caso concreto, o contribuinte apresentou em sede de recurso voluntário o Parecer
Técnico de fls. 288-313, seguido de 11 anexos (fls. 314-1844), em que, basicamente, se
busca demonstrar que os pagamentos questionados pelo Fisco tiveram como
beneficíários os adquirentes de veículos da empresa NEOBUS, por meio de sua
representante e ora Recorrente MEGABUS. Esses pagamentos referiam-se a descontos
dados na aquisição dos referidos veículos que, em um primeiro momento foram pagos
pelos consumidores finais a NEOBUS com base no preço final contido nas notas fiscais
de venda emitidas diretamente por essa empresa, e que, após a NEOBUS pagar a
comissão à Recorrente, caberia à MEGABUS realizar a devolução dos descontos aos
consumidores finais. Tal devolução teria sido realizada por meio da contratação de
Incentive House que disponbilizaria os cartões de premiação aos adquirentes de
veículos, conforme indicado pela Recorrente.
Compulsando o referido Parecer Técnico, constatei que esse correlaciona cada nota
fiscal de venda emitida por NEOBUS, com intermediação da Recorrente, identificando
os consumidores finais que adquiriram os respectivos veículos, relatórios gerenciais de
NEOBUS discriminando o valor das comissões e valores dos descontos relativos a cada
uma das notas fiscais. Por fim, identifica e correlaciona as comissões pagas a cada um
dos consumidores finais por meio dos cartões de premiação. Os 11 anexos referem-se
aos documentos que dariam suporte às conclusões do citado Parecer Técnico.
Considerando-se que os referidos documentos jamais foram analisados pela
Fiscalização, e que seu exame exauriente nesta fase processual, além da difícil
execução, poderia redundar em prejuízos ao contribuinte ou ao próprio Fisco ante ao
exaurimento processual no que diz respeito ao exame de provas, entendo por bem que o
julgamento deva ser convertido em diligência com a consequente remessa dos autos à
unidade de origem a fim de que seja analisado o citado Parecer Técnico e apresentadas
as conclusões da Fiscalização a esse respeito.
O processo foi então convertido em diligência para que a Unidade de Origem (fls.
1872 do e-processo):
(i) Analise o Parecer Técnico de fls. 288-313, e, os 11 anexos (fls. 314-1844), inclusive
por amostragem, a seu critério, a que se referem a documentos que embasariam as
conclusões do parecer em comento, identificando se a conclusão que embasa o
lançamento persiste, qual seja, que os pagamentos realizados por meio da Incentive
House foram realizados a beneficiários não identificados;
(v) Ao final, elabore Relatório de Diligência com suas conclusões sobre o referido
Parecer Técnico, indicando, se for o caso, os pagamentos cujos beneficiários tenham
sido identificados naquele documento.
A diligência foi então cumprida, tendo sido elaborado o seguinte relatório fiscal
(fls. 1877/1880 do e-processo):
CONTEXTO
Trata o presente relatório fiscal de solicitação para realização de diligência constate da
Resolução no 1301-000.787 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Fl. 1891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que faz parte do Processo
Administrativo Fiscal (PAF) no 19515.000956/2008-03.
Esta Resolução com solicitação de diligência foi realizada nos seguintes termos:

Análise
O Parecer Técnico foi elaborado pelo Sr. Carlos Alberto de Oliveira Leitão (CRC/SP no
1SP282835/P-1), com relação às Execuções Fiscais Federais no 0017844-
07.2009.4.03.6182 e 0013425-41.2009.4.03.6182, com o seguinte objetivo:

Fl. 1892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

E as conclusões do referido Parecer foram as seguintes:
5) Conclusão do Parecer

Da análise do citado Parecer, constatamos que o objetivo principal para a elaboração do
mesmo foi desvincular os valores recebidos via cartões de incentivo dos funcionários da
MEGABUS. Conforme explicitado no item vz. acima, o parecerista concluí que há
fortes evidências documentais que comprovariam que em momento algum os valores
relativos aos cartões de incentivo teriam sido distribuídos aos funcionários da
MEGABUS.
E, para elaboração de sua tese, relata que os beneficiários dos cartões de incentivo da
INCENTIVE HOUSE foram os compradores dos micro-ônibus, e que, conforme as notas
fiscais de vendas de microônibus apresentadas (anexo III), eles estariam perfeitamente
identificáveis nelas.
Para tanto, elaborou uma planilha de cálculo vinculando as vendas realizadas aos
valores disponibilizados via cartões de incentivo (anexo II).
E, além disto, ele se baseou em um "relatório gerencial" da empresa NEOBUS,
relatando que era possível identificar a nota fiscal correlacionada com a comissão e
demais valores e que seria possível evidenciar o nome e o CPF da pessoa beneficiada
com o cartão de incentivo. Bem, é óbvio para esta fiscalização que uma empresa deva
ser capaz de correlacionar as comissões pagas aos seus representantes comerciais com
as notas fiscais de venda. Isto não significa que os compradores dos micro-ônibus foram
os beneficiários dessas comissões, nem tampouco que os cartões de incentivo ofertados
pela MEGABUS se referiam a essas comissões.
Fl. 1893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

De todos os elementos anexados aos aljos, não consta o mais importante: o
comprovante de entrega desses cartões de incentivo aos reais beneficiários. Como é
cediço, toda e qualquer saída realizada pela empresa deveria ser acompanhada de nota
fiscal/recibo. Quando uma concessionária faz uma promoção, por exemplo, compre um
carro e ganhe uma bicicleta/jogo de tapetes/insulfim etc., estes demais elementos devem
constar de nota fiscal de saída própria, comprovando que o comprador recebeu a
promoção e para futura auditoria pelo Fisco. Da mesma forma, se os cartões de
incentivo tivessem sidos entregues realmente aos compradores de micro-ônibus, esta
entrega deveria ter se revestido de maneira formal.
Portanto, de todos os elementos apresentados pela empresa, constatamos que os
beneficiários seguem como não identificáveis, uma vez que a empresa não
apresentou documentos fiscais que possibilitem a identificação do beneficiário final
dos cartões de incentivo. Como o parecerista concluiu: "existem fortes evidências
documentais", mas não apresenta o documento principal, o comprovante de entrega.
Devidamente intimado do resultado de diligência, o contribuinte não apresentou
qualquer tipo de manifestação nos autos.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Discute-se no presente auto de infração lavrado para cobrança de imposto sobre a
renda retido na fonte (IRRF), no valor de R$ 360.230,75, com o acréscimo da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.
A exigência decorreu da acusação de que, nos anos-calendário de 2004 e 2005, a
interessada teria efetuado pagamentos a beneficiários não identificados, o que atrairia a
incidência do art. 694 do Regulamento do Imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999 – RIR/99.
Conforme apurado em fiscalização, para os anos calendário 2004 e 2005, o
contribuinte teria feito pagamentos à empresa Incentive House S.A., em razão de um contrato
celebrado prestação de serviços de planejamento, desenvolvimento e gerenciamento de
programas de marketing de relacionamento, motivação, incentivo e fidelidade, promovidos pelo
cliente a seus colaboradores, canais de distribuição, clientes e/ou terceiros, mediante a utilização
de sistemas de premiação.
Fl. 1894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

Consta dos autos o contrato de prestação de serviços celebrado com a Incentive
House o qual tem por objeto (fls. 173 do e-processo):
1. OBJETO
1.1. - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de planejamento,
desenvolvimento e gerenciamento de programas de marketing de relacionamento,
motivação, incentivo e fidelidade, promovidos pelo CLIENTE aos seus colaboradores,
canais de distribuição, clientes e/ou terceiros, mediante a utilização de sistemas de
premiação. Esses programas visam a aumentar a produtividade, estreitar
relacionamentos, e/ou divulgar marcas do CLIENTE junto a seus públicos alvo.
Em sede de impugnação, explicou o contribuinte que (fls. 214/216 do e-processo):
14. O Sr. Auditor Fiscal da Previdência Social analisou toda a documentação fiscal, o
contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas Incentive House S/A e
Megabus Comércio de Representações Ltda e verificou a existência de um sistema de
premiação que passamos a explicar:
15. Cumpre-nos informar, antes de mais nada, que o salário ou remuneração é o
importante aspecto de qualquer contratação. Numa sociedade cada vez mais
competitiva, é frequente as empresas procurarem cativar os melhores profissionais,
mediante a oferta de pacotes salariais mais atrativos.
16. Atribuição de viatura de serviço, com despesas de gasolina, seguros e manutenção
incluídos, celulares, cartões de crédito para despesas de representação, seguros de
saúde, viagens em classe executiva e até, em alguns casos, pagamento de despesas de
educação, constituem fringe benefits praticados por muitas empresas.
17 O que também pode acontecer é que haja um prêmio de produtividade, destinado a
valorizar o rendimento do trabalho. Este tipo de remuneração tem caráter aleatório. É
justamente o sistema que ocorre na Empresa.
18 O marketing de incentivo é um instrumento a serviço de empresas que buscam
incrementar vendas motivar funcionários e equipes.
[...]
parece-nos absurda a tentativa da atual Receita Federal do Brasil em exigir a retenção
do Imposto de Renda sobre pagamento de prêmios, com base no já mencionado artigo!
25. Agora a questão do momento é: será que há, realmente, alguma diferença entre um
cartão corporativo e o cartão de incentivo?
26. O grande "furo de reportagem" do momento seriam os gastos pessoais realizados
por funcionários públicos que se utilizaram dos cartões corporativos!
27. Ocorre que, apesar de todos os excessos cometidos por esses funcionários, em
nenhum momento, sugeriu-se que poderia se tratar de salário! Isto porque há de certa
forma, um consenso de que o gasto realizado no cartão corporativo nada mais é do que
uma "despesa" da própria administração, não habitual e de quantia variável!
É importante levar em consideração o que foi alegado em impugnação porque em
sede de recurso voluntário o contribuinte alterou substancialmente sua tese de defesa. Dissociou
Fl. 1895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

os valores pagos para a Incentive House em razão da disponibilização de cartões de benefícios
para seus empregados para explicar que – em verdade – se tratava de cartões disponibilizados
para seus clientes. Em suas próprias palavras (fls. 260 do e-processo):

Com efeito, o contribuinte informa que, desde a sua criação, atua com a venda de
veículos para o transporte público e que no período fiscalizado, anos calendário de 2004 e 2005,
em razão de uma modificação legislativa no município de São Paulo, os motoristas de van da
cidade precisaram realizar a troca dos seus veículos por micro-ônibus para continuar
desenvolvendo suas atividade.
Em vista desta oportunidade, o contribuinte se associou à marca Neobus para
representá-la e intermediar a venda de seus micro-ônibus para o transporte público paulistano,
tendo em vista a aceitação da marca e da adequação dos veículos à legislação municipal.
Como estratégia comercial, o contribuinte passou a oferecer aos seus clientes um
determinado percentual de desconto sobre o preço de tabela fixado pela Neobus, sendo que esse
desconto era repassado ao consumidor final por meio dos cartões contratados com a Incentive
House.
Os pagamentos eram feitos pelos consumidores finais para a própria Neobus, de
modo que eles não transitavam no caixa do contribuinte. Somente após a concretização do
negócio que a Neobus fazia o pagamento ao contribuinte. Nesse valor, parte referia-se ao
desconto que deveria ser repassado ao consumidor final. O contribuinte ainda informou que os
descontos variavam entre R$ 1.075,00 a R$ 1.625,00.
Fl. 1896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

Para auxiliar na comprovação do alegado, o contribuinte afirma ainda que a
Neobus, conhecendo da sua operação, segregava em relatório gerencial apartado as comissões do
contribuinte entre (A) a comissão pela intermediação da venda dos veículos; e (B) a comissão
destinada ao desconto a ser repassado para pessoa física adquirente do veículo nos termos da
negociação particular realizada pelo próprio contribuinte.
Foi anexado aos autos um parecer técnico (fls. 288/1849 do e-processo) no qual se
tentou identificar os beneficiários dos incentivos, além das notas fiscais correlatavas as quais
comprovaria o nome e CPF de cada consumidor final. Também consta do referido parecer os
relatórios gerenciais da Neobus segregando os valores das comissões.
A respeito do referido parecer técnico, o relatório fiscal de diligência foi preciso
ao consignar que ele não seria suficiente para a precisa identificação do beneficiário final dos
cartões de incentivo pelo simples fato de que os documentos fiscais apresentados não
consignavam em momento algum a existência do mencionado desconto/benefício.
Quer dizer, muito embora o contribuinte alegue que teria concedido descontos
para os seus clientes, os quais eram concretizados por meio dos cartões da Incentive House, não
há qualquer destaque nas notas fiscais a respeito dos referidos montantes, nem tampouco prova
da efetiva entrega dos cartões aos clientes do contribuinte.
Veja-se o que afirma a Fiscalização (fls. 1879 do e-processo):
Da análise do citado Parecer, constatamos que o objetivo principal para a elaboração do
mesmo foi desvincular os valores recebidos via cartões de incentivo dos funcionários da
MEGABUS. Conforme explicitado no item vi.. acima, o parecerista concluí que há
fortes evidências documentais que comprovariam que em momento algum os valores
relativos aos cartões de incentivo teriam sido distribuídos aos funcionários da
MEGABUS.
E, para elaboração de sua tese, relata que os beneficiários dos cartões de incentivo da
INCENTIVE HOUSE foram os compradores dos micro-ônibus, e que, conforme as notas
fiscais de vendas de microônibus apresentadas (anexo III), eles estariam perfeitamente
identificáveis nelas.
Para tanto, elaborou uma planilha de cálculo vinculando as vendas realizadas aos
valores disponibilizados via cartões de incentivo (anexo II).
E, além disto, ele se baseou em um "relatório gerencial" da empresa NEOBUS,
relatando que era possível identificar a nota fiscal correlacionada com a comissão e
demais valores e que seria possível evidenciar o nome e o CPF da pessoa beneficiada
com o cartão de incentivo. Bem, é óbvio para esta fiscalização que uma empresa deva
ser capaz de correlacionar as comissões pagas aos seus representantes comerciais com
Fl. 1897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

as notas fiscais de venda. Isto não significa que os compradores dos micro-ônibus foram
os beneficiários dessas comissões, nem tampouco que os cartões de incentivo ofertados
pela MEGABUS se referiam a essas comissões.
De todos os elementos anexados aos aljos, não consta o mais importante: o
comprovante de entrega desses cartões de incentivo aos reais beneficiários. Como é
cediço, toda e qualquer saída realizada pela empresa deveria ser acompanhada de nota
fiscal/recibo. Quando uma concessionária faz uma promoção, por exemplo, compre um
carro e ganhe uma bicicleta/jogo de tapetes/insulfim etc., estes demais elementos devem
constar de nota fiscal de saída própria, comprovando que o comprador recebeu a
promoção e para futura auditoria pelo Fisco. Da mesma forma, se os cartões de
incentivo tivessem sidos entregues realmente aos compradores de micro-ônibus, esta
entrega deveria ter se revestido de maneira formal.
Portanto, de todos os elementos apresentados pela empresa, constatamos que os
beneficiários seguem como não identificáveis, uma vez que a empresa não
apresentou documentos fiscais que possibilitem a identificação do beneficiário final
dos cartões de incentivo. Como o parecerista concluiu: "existem fortes evidências
documentais", mas não apresenta o documento principal, o comprovante de entrega.
Nesse ponto, convém destacar o que restou consignado no parecer técnico no que
diz respeito às notas fiscais de venda (fls. 302/303 do e-processo):

Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

Como se observa, não consta da nota uma única referência ao desconto concedido
via cartão de incentivo da Incentive House. Tampouco foram apresentados contratos de compra e
venda dos micro ônibus contendo os mencionados descontos/incentivos.
Aliado a isso, não custa repisar que o próprio contrato de prestação de serviço
firmado entre contribuinte e Incentive House tinha por objeto a prestação de serviços de
Fl. 1899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.003 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000956/2008-03

planejamento, desenvolvimento e gerenciamento de programas de marketing de relacionamento,
motivação, incentivo e fidelidade, voltados todos para os seus empregados. Ademais, o
contribuinte se encontrava obrigado peal cláusula 3.1 do contrato a requisitar os bônus e/ou
cartões eletrônicos por meio de formulário (fls. 174 do e-processo), os quais não foram
apresentados.
O parecer técnico menciona ainda que os descontos eram fixos e variavam entre
R$ 1.075 e R$ 1.625,00, dependendo do bem e das condições negocias contratadas, mas isso não
encontra suporte em qualquer contrato, mas tão somente em uma planilha elaborada pelo próprio
contribuinte.
Com efeito, a nosso ver, o aludido parecer técnico não é capaz de por si só
demonstrar a precisa identificação dos beneficiários dos cartões adquiridos, de modo que é
patente a hipótese de aplicação do artigo 61 da Lei no 8.981/1995, cuja redação estipula a
tributação na fonte dos pagamentos para os quais não houver comprovação da operação ou a sua
causa.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1900
DF CARF MF
Documento nato-digital